Tribunal: TJBA
Processo: 0500080-94.2018.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 0500080-94.2018.8.05.0054 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Ivonete Santos de Jesus Advogado(a) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado : Ministério Público da Bahia DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO DIVERGENTE DA IMPUTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. GRATUIDADE. PRETENSÃO. INOCUIDADE. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO. I. Caso em Exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de suposta tentativa de introdução de substância entorpecente em delegacia de polícia, oculta em cigarros, durante visita a detento, com imposição de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos. 2. Recurso voltado à reversão condenatória, ante a insuficiência de provas, especialmente diante da inexistência de laudo definitivo sobre as substâncias apreendidas. II. Questões em Discussão. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada, diante da divergência entre o laudo de constatação preliminar e o laudo toxicológico definitivo quanto à natureza da substância apreendida; e (ii) saber se é possível manter a condenação na ausência de laudo definitivo idôneo que comprove a substância descrita na imputação. III. Razões de Decidir. 4. O crime de tráfico de drogas, por deixar vestígios, exige a comprovação da materialidade delitiva por meio de laudo toxicológico definitivo, nos termos do art. 158 do CPP e do art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/2006. 5. A mitigação da exigência do laudo definitivo é admitida em cunho excepcional, quando o laudo de constatação provisória for firmado por perito oficial, alcançando grau de certeza típico daquele. 6. Se o laudo preliminar não é firmado por perito oficial, mas por policiais designados ad hoc, resta inviável tomá-lo como bastante à comprovação da materialidade delitiva. 7. Sendo exigível na hipótese o laudo definitivo sobre os entorpecentes, a constatação de substancial divergência entre suas conclusões (detecção da droga popularmente conhecida como cocaína) e a imputação efetivamente direcionada à ré (trazer consigo maconha) torna inviável o reconhecimento da materialidade delitiva, por comprometer a certeza quanto à natureza do entorpecente apreendido. 8. Não se podendo comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas, ante a insuficiência do laudo preliminar e a imprestabilidade do laudo definitivo, resta forçosa a reversão da condenação da ré, com incidência do princípio in dubio pro reo. 9. Sendo certo que o apelo criminal interposto em ação penal pública não demanda o recolhimento de preparo, mostra-se inócuo o pedido de concessão, nesta fase, de gratuidade de justiça, em face do qual carece a recorrente interesse recursal, na vertente utilidade, obstando o conhecimento da postulação. IV. Dispositivo e Tese. 10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. Tese(s) de julgamento: “1. A comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas exige laudo toxicológico definitivo idôneo e compatível com a imputação fática, salvo quando o laudo preliminar já é firmado por perito oficial e permite alcançar certeza acerca da imputação. 2. A integral divergência entre o laudo preliminar e o laudo definitivo quanto à natureza da substância apreendida inviabiliza a condenação penal, quando apenas este último é firmado por perito e se refere a entorpecente que não é objeto da imputação.” _______________ Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, arts. 158 e 386, II e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 50, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.957/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no REsp 2.033.058/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0500080-94.2018.8.05.0054, em que figura como Apelante Ivonete Santos de Jesus e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na forma do resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, na extensão conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator